Tribunal: STF
Processo: ARE 847931
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedentes: AI 761.973-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 3/12/2013 e ARE 668.596-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    2. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/3/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Os documentos anexados à inicial demonstram que a autora teve o gasto total de R$ 618,45 referentes às despesas para realização de exames médicos a fim de constatar a existência de células cancerígenas, sob o fundamento de cláusula limitativa de ressarcimento integral. Pois bem. Ocorre que a negativa da requerida não tem razão de ser. A aludida cláusula é abusiva frente ao Código de Defesa do Consumidor. Isso porque são incompatíveis com a boa-fé e colocam o segurado em desvantagem exagerada, além de se mostrarem excessivamente onerosas para o consumidor (art. 52, IV e § 1º III).”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.